Tribunal: TJMT
Processo: 1025753-64.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025753-64.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 04.222.931/0001-95 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – NOTIFICAÇÃO REALIZADA POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO – ENDEREÇO UTILIZADO EM FASES ANTERIORES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROCESSO ADMINISTRATIVO NULO – MULTA INEXIGÍVEL – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1 - A notificação válida é pressuposto essencial para assegurar o contraditório e a ampla defesa no âmbito do processo administrativo, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

2 - Nos termos do art. 42, § 2º, do Decreto Federal nº 2.181/1997, a notificação por edital deve ser adotada apenas de forma subsidiária, quando esgotadas as tentativas de localização do administrado por meios diretos, como intimação pessoal ou via postal.

3 - Constatada a realização de notificações em endereço diverso e válido nas fases anteriores do processo administrativo, a imediata opção pela intimação por edital, sem tentativa de localização no endereço anteriormente utilizado, configura desrespeito às normas aplicáveis e macula o procedimento.

4 - O cerceamento de defesa decorrente da ausência de notificação válida gera a nulidade do processo administrativo e torna inexigível a multa dele decorrente.

5 - Recurso provido, com a inversão do ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA contra a sentença proferida nos autos de embargos à execução fiscal movidos em face do ESTADO DE MATO GROSSO, nos quais buscava a declaração de nulidade de multa administrativa aplicada pelo Procon, bem como a desconstituição da Certidão de Dívida Ativa nº 2022327220, correspondente ao valor de R$ 148.437,63. O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos, sob o fundamento de que não houve irregularidades no procedimento administrativo, afastou a alegação de prescrição intercorrente e manteve a multa aplicada.

Inconformada, a apelante alega que houve nulidade no processo administrativo, uma vez que a notificação da decisão para apresentação de recurso foi enviada a endereço incorreto e, posteriormente, realizada por edital, sem observância das normas previstas no Decreto Federal nº 2.181/1997. Sustenta que a comunicação inadequada violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, resultando em prejuízo à empresa.

Ademais, afirma que o processo administrativo ficou paralisado por mais de quatro anos, configurando prescrição intercorrente, com fundamento na Lei nº 9.873/1999. Defende que essa norma, embora aplicável à esfera federal, deve ser adotada analogicamente em respeito ao princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

A apelante também argumenta que não houve prática infrativa que justificasse a aplicação da multa. Relata que o problema apresentado no produto reclamado foi resolvido de forma satisfatória e dentro dos parâmetros legais, de modo que a penalidade aplicada é arbitrária e desproporcional, especialmente diante do valor do produto envolvido, que corresponde a R$ 1.297,64, em contraste com a multa de R$ 50.000,00.

Por fim, alega que a sentença de primeiro grau carece de fundamentação adequada, limitando-se a reproduzir os atos administrativos sem analisar de forma aprofundada os argumentos apresentados nos embargos, o que afronta o disposto no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante requer a reforma integral da sentença para que sejam acolhidos os embargos à execução, reconhecendo-se a nulidade da multa e a inexigibilidade da dívida. Subsidiariamente, postula pela redução do valor da multa, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com as razões recursais, os autos foram encaminhados a este Egrégio Tribunal para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo Procon do Estado de Mato Grosso, consolidada na Certidão de Dívida Ativa nº 2022327220. A apelante sustenta, entre outros pontos, a nulidade do processo administrativo que originou a referida multa, em razão de vícios na notificação.

Examinando os autos, constata-se que, após o retorno do Aviso de Recebimento (AR) com a anotação "MUDOU-SE", o órgão administrativo realizou a notificação da decisão administrativa por edital, sem antes esgotar as tentativas de localização da empresa em endereço atualizado. Este procedimento, além de configurar desrespeito às normas do art. 42, § 2º, do Decreto Federal nº 2.181/1997, ignora o fato de que as notificações realizadas em etapas anteriores do mesmo processo administrativo foram entregues em endereço diverso, o qual, ao que tudo indica, permanece válido.

O art. 42 do Decreto Federal nº 2.181/1997 prevê que a notificação deve, preferencialmente, ser feita pessoalmente ou por via postal, sendo a intimação por edital medida excepcional, apenas admissível após o esgotamento das tentativas diretas. No caso concreto, entretanto, o Procon não se valeu das informações constantes nos próprios autos do processo administrativo, que já indicavam outro endereço válido para a apelante, e optou por proceder diretamente à notificação por edital.

A negligência em realizar a notificação no endereço já utilizado em fases anteriores do processo administrativo configura evidente falha procedimental. A notificação válida é um requisito indispensável para assegurar o contraditório e a ampla defesa, princípios constitucionais previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. A ausência dessa diligência adicional, plenamente possível e razoável, comprometeu o direito da apelante de tomar ciência do ato e, consequentemente, de exercer seu direito de recurso administrativo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a notificação por edital deve ser precedida do esgotamento de todas as tentativas de intimação direta. A simples ausência de diligências adicionais quando há indícios claros de um endereço válido é suficiente para macular o processo administrativo. Nessa linha, transcrevo precedentes:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE RECONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade de notificação por edital em procedimento administrativo e extinguindo a execução fiscal com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a adequação da exceção de pré-executividade para impugnar a validade da notificação administrativa e (ii) a configuração de cerceamento de defesa na notificação por edital, após tentativa infrutífera de aviso de recebimento.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é cabível para questões de ordem pública ou cognoscíveis de ofício, que não exijam dilação probatória, como vícios na constituição do título executivo.

4. A notificação por edital é medida excepcional, admitida apenas quando esgotadas todas as tentativas de intimação por meios idôneos, conforme previsto na legislação aplicável.

5. No caso concreto, não se comprovou o esgotamento das tentativas de notificação pessoal, o que caracteriza cerceamento de defesa e invalida o processo administrativo, comprometendo a regularidade da execução fiscal.

6. A sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução foi mantida pelos próprios fundamentos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC.

Tese de julgamento: "É cabível a exceção de pré-executividade para alegar a nulidade de notificação administrativa por edital, quando não esgotadas as tentativas de notificação pessoal, caracterizando cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 485, IV, e art. 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.104.900/ES; TJ-MT, AC nº 00008673120188110082.

(N.U 0002743-53.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. INTIMAÇÃO VIA AR. NÃO PROCURADO. VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA CDA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Somente deve ocorrer a intimação por edital quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência por outros meios, isto é, trata-se de medida excepcional, sob pena de cerceamento de defesa.

2. O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovado que a parte apelada não foi devidamente notificada dos autos de infração lavrados pela SEMA, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0001066-96.2018.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Dessa forma, verifico que a ausência de diligências para notificar a apelante em endereço válido já utilizado em etapas anteriores do processo administrativo resultou em cerceamento de defesa e comprometeu a validade do procedimento. Como consequência, a multa imposta não pode ser mantida, pois decorre de um processo administrativo nulo.

Ante o exposto,
dou provimento
a
o recurso de apelação, para reconhecer a nulidade do processo administrativo que originou a Certidão de Dívida Ativa nº 2022327220, declarando-se inexigível o débito fiscal correspondente, com a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025